Tribunal: TJDFT
Processo: 0730062-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Em sendo o agravante beneficiário da justiça gratuita, implicando a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe estão afetadas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 26 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator